Tribunal: TJES
Processo: 5006734-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006734-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIR ABREU
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006734-14.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: VALDIR ABREU

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão pois “
é imprescindível a demonstração da inércia da Fazenda Pública, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos, o que não foi diligenciado no caso concreto
” (id 4443008).

No caso, o Embargante, a pretexto de omissão, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgados, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da inércia da Fazenda Pública (id 3945359):

“(...)

O Agravado, apenas na data de 02.04.2013 (id 3008348, fls. 20), é que requereu a citação de outro sócio, qual seja, VALDIR ABREU, efetivada (a citação) em março/2015.

Nesta senda, a demora na citação do Agravante, ocorrida mais de treze anos depois do ajuizamento da ação executiva, não pode ser imputada aos mecanismos da Justiça, razão pela qual não incide, na espécie, a ressalva da Súmula nº 106, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 106: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Neste contexto, aplica-se, no presente caso, a disposição do art. 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, § 2º, do novo Código de Processo Civil), segundo a qual “não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

Destarte, forçoso concluir não ter havido a interrupção da prescrição em relação ao Agravante, uma vez que o processo executivo fiscal foi ajuizado em 30.12.1999, tendo a sua citação sido requerida apenas em 02.04.2013 (id 3008348, fls. 20).

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 23.05.23.

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.